Tribunal: TJMT
Processo: 1036644-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036644-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (AGRAVANTE), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (AGRAVADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Preliminar. Intempestividade. Afastada. Recuperação Judicial. Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial. Requisitos Legais. Constatação Prévia Favorável. Alegações Genéricas de Fraude e Inviabilidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial, bem como determinou a suspensão das ações e execuções em face das recuperandas, nomeou administrador judicial e reconheceu a essencialidade de determinados bens.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar a tempestividade do Recurso, diante da oposição e posterior desistência de Embargos de Declaração por parte adversa; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de Recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. (AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO).

4. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige o cumprimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, como a existência de atividade empresarial regular por mais de dois anos e a apresentação dos documentos exigidos.

5. A constatação prévia realizada por perito judicial atestou a regularidade documental, a existência de estrutura física, potencial de recuperação econômica e atendimento aos requisitos legais, nos termos do artigo 51-A da LRF, o que impõe a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A oposição de Embargos de Declaração por qualquer das partes processuais interrompe o prazo recursal para todos, independentemente de posterior desistência. 2. O processamento da recuperação judicial depende do preenchimento dos requisitos legais dos artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, devendo a análise judicial limitar-se aos aspectos formais nessa fase inicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 48, 51 e 51-A, §§ 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível n. 1020515-18.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.
TJ-PR, AI n. 0103406-79.2024.8.16.0000, Rel. Juíza Subst. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, 18a Câmara Cível, j. 07.04.2025, pub. 08.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Allan Exupéry de Araújo e Georgina Guimarães de Araújo
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo de Recuperação Judicial n. 1038338-46.2025.8.11.0041, em que figuram como Recuperandas
Glam Empreendimentos Ltda., The First Empreendimentos Ltda., Vero Empreendimentos Ltda. e Uniko 87 Empreendimentos Ltda.

O Juiz
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial em favor das Agravadas.

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada ignorou sinais evidentes de fraude aos credores e inexistência de atividade real das empresas, os quais, segundo afirmam, constam dos próprios laudos de constatação prévia.

Alegam que a decisão se limitou a verificação meramente burocrática dos documentos, sem análise crítica da real condição das empresas.

Asseguram que as Recuperandas se encontram praticamente inoperantes, sem qualquer atividade empresarial relevante e apresentou faturamento zerado nos últimos dois anos, o que configura abuso de direito no uso do instituto da recuperação judicial.

Em suma, afirmam que as Recuperandas não comprovaram os requisitos do artigo 48 e 51 da Lei de Recuperação e Falência.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o processamento da recuperação judicial e determinar a convolação em falência das empresas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 323712387).

Contraminuta juntada no Id. 326554881, no qual os Recorridos suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso, em razão da intempestividade recursal e supressão de instância.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (Id. 332581893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Os Recorridos alegam preliminar de intempestividade recursal.

No caso, a decisão agravada foi proferida em 11/07/2025 e publicada em 18/07/2025.

Verifica-se, entretanto, que dessa decisão, as Recorridas opuseram Embargos de Declaração.

Nessa conjuntura, impõe-se reconhecer a interrupção do prazo recursal a partir da oposição dos Embargos de Declaração, mesmo quando manejados pela parte contrária.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito desta Corte, a oposição de Embargos de Declaração por qualquer das partes processuais tem o condão de interromper o prazo recursal para todas as partes.

A lógica subjacente é clara: o julgamento dos Embargos pode alterar, integrar ou esclarecer a decisão originária, afetando o conteúdo da decisão judicial e, por conseguinte, redimensionando o interesse recursal das partes.

Neste sentido, confira-se o julgado da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT:

“(...) A oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal. Isso porque, com o julgamento dos embargos a decisão anterior pode ser alterada e, com isso, poderá surgir interesse recursal diverso daquele que existia com a decisão anterior. Dessa forma, uma vez que os embargos opostos pela autora foram tempestivos, o prazo recursal foi interrompido para ambas as partes. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10205151820218110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

No caso, os Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas são tempestivos, razão pela qual se conclui pela tempestividade deste Recurso.

Ainda que as Recorridas aleguem que desistiram dos Embargos de Declaração na Ação de origem, é preciso notar que a desistência foi formulada após a interposição deste Recurso, assim, não afasta a sua tempestividade.

Dessa forma,
afasto a preliminar de intempestividade
.

VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos credores
Allan Exupéry de Araújo e Georgina Guimarães de Araújo
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo de Recuperação Judicial n. 1038338-46.2025.8.11.0041.

Ao que se extrai dos autos, em 24/04/2025,
Glam Empreendimentos Ltda., The First Empreendimentos Ltda., Vero Empreendimentos Ltda. e Uniko 87 Empreendimentos Ltda.
apresentaram pedido de Recuperação Judicial, todas integrantes do Grupo Lopes.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela a fim de antecipar parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da Recuperação Judicial e, no mesmo ato, nomeado perito para elaboração do laudo (Id. 192410057).

O Perito juntou o Laudo de Constatação Prévia, nos Id’s 196186310 e 197495225, no qual concluiu pela regularidade documental e viabilidade da recuperação, recomendando o deferimento do processamento da recuperação judicial, com indicação de que as empresas atuam de forma integrada.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial ao Grupo e determinou a suspensão de todas as Ações e Execuções em face das Recuperandas, além disso, nomeou Administrador Judicial e declarou a essencialidade dos bens descritos no Id. 191737369.

Inconformados, os Recorrentes, na qualidade de credores quirografários, sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deferir o processamento da recuperação judicial.

Argumentam que as Recuperandas não têm atividade empresarial efetiva, apresentaram faturamento zerado nos últimos exercícios, estrutura operacional inexistente e plano de soerguimento manifestamente inviável.

Afirmam que o único projeto apresentado, o empreendimento "The First", encontra-se paralisado há vários anos, em estágio inicial de construção, sem qualquer perspectiva concreta de retomada.

Alegam que o laudo de constatação prévia atestou a falta de receitas operacionais, a inexistência de canteiros de obras ativos, a manutenção de apenas 2 (duas) funcionárias e a incapacidade das empresas de arcarem com despesas básicas como aluguel e energia elétrica.

Sustentam que há nítido abuso de direito no uso do instituto da recuperação judicial e que as Recuperandas estão utilizando o processo recuperacional apenas para obter o benefício do
stay period
e se esquivar do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer intenção real de soerguimento empresarial.

Apontam, ainda, a existência de indícios de fraude à execução e esvaziamento patrimonial, conforme apuração em curso nos autos do processo n. 0011187-40.2016.8.11.0041, que tramita perante a 7a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Afirmam que a empresa adquirente é administrada por familiares dos sócios das Recuperandas, caracterizando grupo econômico de fato e confusão patrimonial.

A Lei no 11.101/2005 assegura ao empresário em crise a possibilidade de se reestruturar, desde que atenda aos requisitos legais. O artigo 48 define os critérios para o pedido de recuperação judicial, como o exercício regular da atividade há mais de dois anos e inexistência de condenação por crimes da LRF. O artigo 51 exige documentos que demonstrem a real situação econômica da empresa.

Já o artigo 51-A, incluído pela Lei no 14.112/2020, autoriza o Julgador a determinar constatação prévia para verificar a regularidade do pedido e o funcionamento da empresa. Essa constatação não pode servir para indeferir o pedido com base apenas na viabilidade econômica (§5o), mas, se forem identificados indícios claros de fraude, o Julgador poderá indeferir o pedido (§6o).

No caso, o perito nomeado, após análise criteriosa da documentação apresentada e vistoria
in loco
na sede e nos empreendimentos das Recuperandas, concluiu pela regularidade com relação ao preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à constituição do processo de recuperação judicial, previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

No que tange ao balanço patrimonial e às demonstrações contábeis, o
expert
identificou regularidade na apresentação dos documentos exigidos pelo artigo 51, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais.

Além disso, o laudo de constatação prévia concluiu positivamente, consignando, entre outras informações, que o deferimento da recuperação judicial contribuirá para a reestruturação do negócio das devedoras e atinge o objetivo estabelecido no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Ao final, a perícia atestou a viabilidade econômico do grupo, com estrutura física existente, potencial de empregabilidade, regularidade documental e atendimento integral aos requisitos da Lei n. 11.101/2005.

Da leitura do laudo, conclui-se que não foram identificados indícios contundentes de utilização fraudulenta da Ação de recuperação judicial, como quer fazer crer os Recorrentes.

Dessa forma, o Juízo Recuperacional, com fundamento no laudo técnico, corretamente, deferiu o processamento da recuperação judicial, por entender que as Recuperandas demonstraram o preenchimento dos requisitos formais dos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, a existência parcial de receitas em determinadas empresas do grupo não conduz, por si só, à conclusão de inviabilidade do soerguimento, especialmente quando o laudo técnico atesta o potencial de recuperação econômica e a existência de estrutura física e ativos aptos a viabilizar a retomada das atividades.

No caso, o laudo de constatação prévia atestou que as Recuperandas preencheram os requisitos legais dos artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, e não foi identificado indícios contundentes de utilização fraudulenta do instituto, nos termos do artigo 51-A, § 6o, do referido diploma legal.

As alegações de fraude contra credores, esvaziamento patrimonial, simulação de contratos e grupo econômico de fato devem ser levadas à apreciação do Juízo singular competente para o processamento da Execução, no qual os Recorrentes poderão produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, trata-se de verificar se as empresas comprovaram os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que foi efetivamente confirmado pelo laudo, razão pela qual se justifica a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise do deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser restrita à verificação do preenchimento dos requisitos formais do art. 51 da LRJF. 5. O juízo de origem reconheceu expressamente o atendimento aos requisitos legais e consignou que todos os documentos exigidos estavam presentes nos autos, inclusive a relação de bens do ativo não circulante e os extratos bancários atualizados. (...) (TJ-PR 01034067920248160000 Curitiba, Relator.: substituta Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 07/04/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026